Tribunal: STF
Processo: Rcl 48596
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte – SINTE-RN, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, nos autos da Ação Civil Pública 0800487-05.2021.8.20.5001, que teria violado o que decidido por esta CORTE na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020) de minha relatoria.
    Na inicial, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Rio Grande do Norte expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/15): 
    O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE ajuizou inicialmente a Reclamação 47.067, se insurgindo contra uma decisão do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal, que determinava o retorno das aulas presenciais em toda a REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
    (…)
    Após ingresso da Reclamação 47.067 adveio a decisão do Min. ALEXANDRE DE MORAES que protegeu a vida dos educadores naquele momento tão crítico. E agora se faz necessário retornar a esta Excelsa.
    (…)
    Douta Ministra, a categoria da educação volta a buscar em sede de nova Reclamação a proteção desta Col. Suprema Corte pois entendemos que o fato se repete, de forma indireta, quando o juízo reclamado, descumpre o PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS COM PROTOCOLO SANITÁRIO E PEDAGÓGICO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. 
    (…)
    Pois bem Excelência, mesmo havendo a decisão Id. 67713538 nos autos 0817547-88.2021.8.20.5001, desde 16 de abril de 2021, e ainda a decisão da Reclamação Constitucional 47.067, acima citada desde 29 de abril de 2021, o SINTE/RN na condição de terceiro Interessado devidamente habilitado, não foi intimado, bem como também não participou de nenhuma audiência ocorrida após o seu ingresso, o que de fato no nosso ordenamento jurídico gera uma nulidade. 
    Mesmo assim, importante destacar que após o protocolo da petição da entidade representativa da educação no dia 8 de abril de 2021, houve uma audiência no processo em 14 de abril de 2021, onde foi resolvido o seguinte: 
    “Após esclarecimentos iniciais feitos pelo MM. Juiz e dos debates realizados com os presentes, se comprometeu o Estado do RN a: 
    a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos relatório circunstanciado, informando acerca das medidas adotadas em relação ao cumprimento de todas as cláusulas do acordo extrajudicial, apontadas pelo Ministério Público ao id nº 66515483 como descumpridas. 
    b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano de retomada das atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico de retorno às aulas presenciais. 
    Por fim, determinou o MM. Juiz que, em razão da existência da ação Civil Pública de nº 0817547-88.2021.8.20.5001, em trâmite da 1ª Vara da Fazenda Pública de Natal/RN, a Secretaria oficie ao referido juízo acerca da existência desta ação, anexando ao ofício cópia do presente termo e da sentença homologatória proferida nestes autos”. 
    Em 22 de abril de 2021, o Estado do RN, então, anexou aos autos os documentos de id nº 67916452 como forma de cumprimento do item “a”, acima mencionado, documentação que foi complementada pela petição e documento de id nº 64343486 e em 12 de maio do mesmo ano, apresentou no processo o Plano de Retomada de Aulas (id nº 68707402). 
    O juízo a quo determinou a realização de audiência em 30 de junho de 2021, novamente sem a presença do SINTE/RN, sendo ao final, proposto pelo magistrado a antecipação da data do acolhimento dos professores para o dia 12 de julho de 2021 e o retorno das aulas para os alunos no dia 19 de julho de 2021, na forma como consta no plano de retomada apresentado pela Secretaria Estadual de Educação. 
    O MP requereu ainda a avaliação da possibilidade de diminuição do tempo entre as fases de retomada, o que ficou de ser visto no mesmo prazo pelo Secretário. 
    Em 11 de julho de 2021 foi proferida a decisão onde o MM Julgador de Primeiro Grau, ao contrário do que preceitua o Plano de Retomada de Aulas (id nº 68707402) e a pedido do MP, assim decidiu: 
    “Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público para determinar que a data inicial da Retomada da Aulas siga o plano já apresentado nos autos, isto é, 19 de julho de 2021, alterando-se, contudo, o prazo entre as fases de abertura para 14 dias, conforme fundamentação acima. 
    Intime-se o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado, Professora Fátima Bezerra e do Secretário Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor Getúlio Marques Ferreira para cumprimento da presente decisão. Cumpra-se. NATAL/RN, 10 de julho de 2021. ARTUR CORTEZ BONIFACIO Juiz de Direito” 
    Ora Douta Ministra, mais uma vez percebemos que as medidas requeridas pelo MP visaram ALTERAR UNILATERALMENTE O PLANO DE RETOMADA, ALÉM DE NÃO RESPEITAR A IMUNIZAÇÃO DA CATEGORIA NELE PREVISTA. 
    Ora, o mesmo ajuste que hoje está sendo requerido o cumprimento pelo MINSITÉRIO PÚBLICO é o que exige o RESPEITO AO PLANO DE RETOMADA e é o mesmo ajuste que DETERMINA QUE SEJAM OUVIDOS OS ÓRGÃOS E COMITÊS CIENTÍFICOS PARA A TOMADA DE DECISÃO QUANTO AO RETORNO PRESENCIAL DAS AULAS. 
    (…)
    Destacamos o fato de que o MP requer a elaboração do PLANO DE RETOMADA e o respeito aos ditames desde, a fim de que seja possível a retomada. 
    Por outro lado, de forma contraditória altera UNILATERALMENTE os prazos de retorno, sem que haja a permissão dos órgãos e comissões científicas do Estado. 
    (…)
    Portanto, constata-se que uma vez mais pretende a Justiça do Estado do Rio Grande do Norte determinar o descumprimento de medidas do Poder Executivo que garantem o retorno seguro e gradual das atividades docentes e discentes de forma presencial. 
    A nova decisão altera o DOCUMENTO POTIGUAR - PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS COM PROTOCOLO SANITÁRIO E PEDAGÓGICO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. 
    Em síntese, considerando que o pedido estava restrito à data de retorno das aulas na rede pública de ensino, de forma também presencial, bem como ao intervalo entre as fases destacadas no Plano de Retomada, apresentado pelo Estado do RN nos autos do cumprimento de sentença, o juízo reclamado alterou o estatuído no Plano de Retomada das aulas presenciais em relação ao prazo entre as fases de abertura para 14 dias, além da decisão ser totalmente omissa a questão da completa imunização da categoria da educação também prevista no plano de retomada. 
    Contudo, inexiste fundamento e amparo científico para a diminuição do intervalo para 14 (catorze) dias entre as fases do Plano de Retomada, como se passa a demonstrar, em completo desrespeito a decisões proferidas por esta Eg. Suprema Corte. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, seja cassada a decisão proferida pelo MM. JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, nos autos do PROCESSO N.º 0800487-05.2021.8.20.5001, determinando que, em cumprimento ao PLANO DE RETOMADA, seja consultado o Comitê Científico quanto a possibilidade de retorno presencial dos trabalhadores em educação antes da completa imunização vacinal, bem como quanto a segurança sanitária da redução do espaçamento gradual de retorno presencial para 14 dias, conforme decisão reclamada e pedido do Ministério Público (fl. 38). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 26/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a juntada de petição (23/7/2021). 
    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), de minha relatoria.
    No julgamento da ADI 6.341 MC, o Plenário desta CORTE concedeu parcialmente medida cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. 
    Já na ADPF 672 MC-REF, o pedido nela formulado foi julgado parcialmente procedente para assegurar a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. 
    No caso, assiste parcial razão ao reclamante.
    Em primeiro plano, observe-se a dificuldade natural em se apreciar o pedido contido na presente reclamação, ante a volatilidade das decisões administrativas tomadas pelo Poder Executivo dos Estados e Municípios, visando o enfrentamento da pandemia pelo COVID-19. A dinamicidade decorrente do desconhecimento do vírus causador e da própria doença decorrente impedem que decisões cotidianas tomadas pelos agentes públicos tenham ares de imutabilidade em homenagem à segurança jurídica. 
    Esta, em situações como a atualmente vivida, é cotidianamente suplantada pelo senso de urgência e necessidade de adequação dos serviços públicos não só ao atendimento da população pelo sistema de saúde, mas também à medidas sanitárias de diminuição da proliferação da doença e, essencialmente, a medidas que permitam a sobrevivência econômica das pessoas, das empresas e dos próprios entes públicos locais. E a emissão de comandos gerais aptos a manter o equilíbrio entre as necessidades da saúde pública e da própria manutenção da atividade econômica, necessária ao próprio custeio dos serviços de saúde, tão exigidos neste momento, é missão constitucionalmente atribuída aos poderes executivos da União, dos Estados e dos Municípios, cabendo papel restrito ao Poder Judiciário no âmbito da fiscalização da legalidade de tais atos. 
    No caso, o ato combatido refere-se à decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN que, ao apreciar pedido de cumprimento de sentença proposto em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte, decorrente do não cumprimento de acordo homologado naquele Juízo, deferiu parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público para determinar que a data inicial da Retomada da Aulas siga o plano já apresentado nos autos, isto é, 19 de julho de 2021, alterando-se, contudo, o prazo entre as fases de abertura para 14 dias.
    Eis o teor, em síntese, da decisão impugnada (doc. 13):
    Em audiência realizada na data de 14 de abril de 2021, o Estado do RN se comprometeu a: 
    a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos relatório circunstanciado, informando acerca das medidas adotadas em relação ao cumprimento de todas as cláusulas do acordo extrajudicial, apontadas pelo Ministério Público ao id nº 66515483 como descumpridas. 
    b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano de retomada das atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico de retorno às aulas presenciais. 
    Em 22 de abrilde 2021, o Estado do RN, então, anexou aos autos os documentos de id nº 67916452 como forma de cumprimento do item “a”, acima mencionado, documentação que foi complementada pela petição e documento de id nº 64343486. Ademais, em 12 de maio, apresentou no processo o Plano de Retomada de Aulas (id nº 68707402). 
    Acerca de tais informações, manifestaram-se o Parquet e a Defensoria Pública, em 11 de maiode 2021 (id nº 68608462) e em 25 de maio(id nº 69208683), em suma, relatando o não cumprimento integral de parte das obrigações avençadas no acordo extrajudicial já homologado e requerendo a fixação do prazo de 48 horas para que o Governo adotasse as medidas necessárias à implementação da avença, inclusive quanto ao estabelecimento dos marcos temporais para início do Plano de Retomada de Aulas. 
    (…)
    O MP requereu ainda a avaliação da possibilidade de diminuição do tempo entre as fases de retomada, o que ficou de ser visto no mesmo prazo pelo Secretário. 
    Em 02 de Julho, foi apresentado o Ofício nº 1562/2021/SEEC – GS/SEEC – SECRETARIO-SEEC destacando a impossibilidade de adiantamento do retorno das aulas em 07 (sete) dias. 
    (...)
     A análise da pretensão ora posta em juízo diz respeito especificamente à data de retorno das aulas na rede pública de ensino, de forma também presencial, bem como ao intervalo entre as fases destacadas no Plano de Retomada, apresentado pelo Estado do RN nos autos da presente ação. 
    Considerando as informações prestadas a este juízo, por meio do Ofício encaminhado pelo Secretário Estadual de Saúde, entendo que a antecipação da volta, poderia, neste momento, acarretar alguns problemas para os próprios estudantes e servidores da educação em termos de organização do espaço e da rotina escolar, notadamente quanto à oferta de transporte e alimentação. 
    A regularização de tais serviços depende de ações administrativas, as quais já estão em curso, mas naturalmente devem observância a alguns prazos legais, no que tange à realização de procedimentos licitatórios, por exemplo, segundo pude constatar da documentação por último anexada. 
    Assim, considerando as aduções do Poder Público, as quais considero pertinentes e relevantes, e ainda que a diferença entre a proposta feita por este juízo em Audiência, realizada na data de 30 de junho de 2021, e a proposta inicial feita pelo Estado do RN, é de apenas 7 dias, ora entendo razoável refluir da proposta anterior, até porque não observo dano irreparável na diferença apontada, ao contrário talvez o não acatamento do planejamento de retorno da SEC por este Juízo possa causar efetivos prejuízos à já tão prejudicada educação pública neste tempo de pandemia. Desse modo, devem as aulas ser retomadas no dia 19 de julho, seguindo o calendário já apresentado. 
    Contudo, no que diz respeito ao tempo estabelecido para avanço das fases previstas no plano, entendo assistir razão ao Ministério Público ao requerer que o lapso temporal considerado seja de 14 (quatorze) dias, tendo em vista o estado avançado de vacinação, em termos etários – atualmente em 39 anos ou com tendência a diminuir a idade da população geral – e da própria recomendação expedida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, em Nota Informativa nº 16/2021, de 02 de julho, que afirma: 
    O planejamento de retorno às atividades educacionais deve ser realizado de forma articulada com a Atenção Primária à Saúde (APS) do município, considerando esta ser a ordenadora do cuidado, responsável pela vigilância no território e articuladora das ações de promoção da saúde. 
    A volta às aulas presenciais deve ser gradual, por grupos de estudantes, etapas ou níveis educacionais, em conformidade com protocolos produzidos pelas autoridades sanitárias locais, pelos sistemas de ensino, secretarias de educação e instituições escolares, com participação das comunidades escolares, considerando as características de cada unidade educacional, observando regras de gestão, de higiene e de distanciamento físico de estudantes, de funcionários e profissionais da educação, com escalonamento de horários de entrada e saída para evitar aglomerações, e outras medidas de segurança recomendadas. 
    A retomada das aulas de forma gradual, por meio de rodízio, de acordo com percentual e periodicidade estabelecidos em conjunto entre o Sistema de Ensino e os órgãos de Saúde e Comitê de Especialistas, a depender do número de estudantes de cada escola, garantindo a segurança da comunidade escolar, de forma a organizar as turmas com menos estudantes por turno de funcionamento, a fim de evitar aglomerações no espaço escolar. 
    Sobre o rodízio, deve considerar que o percentual a ser estabelecido seja em média de 30% dos estudantes, garantindo-se, igualmente, o quantitativo de funcionários terceirizados e pessoal de apoio adequado e seguro para o funcionamento da Unidade Escolar, no que se refere às normas de higienização e serviço de merenda. 
    E, escalonar o retorno às atividades presenciais, para maior controle da situação e como forma de dar tempo às equipes das unidades para se familiarizarem com a nova organização do trabalho, sugerindo-se o intervalo mínimo de 14 dias entre os grupamentos, conforme os protocolos de segurança. 
    É de se ressaltar que a taxa de ocupação de leitos críticos por região, disponibilizada pela sala pública do Regula RN (https://regulacao.saude.rn.gov.br/sala-situacao/sala_publica/) demonstra uma expressiva redução em seus índices, estando atualmente no percentual de 55,1% considerando-se todo o Estado. 
    Ademais, qualquer modificação no curso da pandemia que implique em aumento de tais índices, ou mesmo da taxa de óbitos pode levar a uma reorganização das atividades já iniciadas, sem olvidar que o retorno é híbrido, facultativo e gradual. 
    Na presente hipótese, a controvérsia trazida a esta CORTE diz respeito à diminuição, por ato do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, do intervalo entre as fases do Plano de Retomada Gradual das Atividades da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. 
    No referido Plano de Retomada, ficou estabelecida uma gradação de prazos de retorno dos alunos, de 14, 28 e 56 dias, a depender da fase em que se encontre o retorno das atividades presenciais (doc. 8, fl. 300; doc. 9, fl. 1). Contudo, ao proferir o ato reclamado, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN determinou a adoção de prazo único, de 14 dias.
    Quando do julgamento da acima citada RCL 47067, de minha relatoria, o ato objeto de impugnação referia-se à decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, aqui novamente figurando como reclamado, que deferira parcialmente tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público para determinar que o Estado do Rio Grande do Norte, no prazo de 48 horas, permitisse o retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, públicas e privadas, estaduais e municipais.
    Naquela oportunidade, ao acolher o pleito formulado na inicial, cassando os efeitos do ato reclamado, deixei consignado que a dinâmica estabelecida pelo ato impugnado, ao impor ao Ente Público a volta, ainda que de forma gradual, facultativa e híbrida, dos serviços educacionais presenciais, acabou por esvaziar a competência própria do Estado Rio Grande do Norte para dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais durante o período de enfrentamento da pandemia, ofendendo, por consequência, o decidido por esta CORTE na ADI 6.341 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 15/4/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), de minha relatoria. 
    No presente caso, aquelas mesmas razões vêm ao encontro do que formulado na inicial da presente reclamação, na medida em que, novamente, o Juízo reclamado se imiscui, unilateralmente, em atribuição própria do Poder Executivo, ao alterar prazo fixado por este no Plano de Retomada Gradual das Atividades da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, referindo-se: a) ao suposto estado avançado de vacinação; b) a determinada recomendação expedida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, em Nota Informativa nº 16/2021, de 02 de julho, tratando-se esta, porém, de medida não acatada pelo Estado do Rio Grande do Norte (doc. 8, fls. 49/50); e c) a redução da taxa de ocupação de leitos críticos por região, juízos estes, no entanto, a serem procedidos por meio de apreciação técnica no âmbito do Poder Executivo local.
    Por oportuno, reproduzo aqui trecho da fundamentação encartada nos autos da referida RCL 47067 AgR:
    Diversamente do que aduz o agravante, em relação à suposta falta de aderência da presente demanda em relação aos temas debatidos na ADI 6.341 e na ADPF 672, entendo que o tema referente aos limites da atuação do Poder Judiciário no campo das políticas públicas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus foi analisado na ADPF 672. Nesse julgamento, deixei consignadas as seguintes razões: 
    As demais questões levantadas em caráter preliminar como a alegada ausência de identificação precisa e delimitada dos atos concretos do Poder Público contra os quais se insurge (art. 3º, II, da Lei 9.882/1999), ou do descabimento de vários dos pedidos formulados por implicarem interferência do Poder Judiciário em políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo confundem-se com a própria tese de violação aos preceitos fundamentais, tal como articulada pelo Requerente, e devem ser enfrentadas em conjunto com o mérito da arguição. 
    (…) 
    A presente ADPF, na mesma linha, deve ser analisada sob a ótica da efetiva aplicação dos princípios e regras de Separação de Poderes e do Federalismo na interpretação da Lei 13.979/2020, afastando-se, preventivamente, desnecessários conflitos federativos, que somente iriam ampliar a gravidade da crise no País. 
    Em respeito à Separação de Poderes, ao Presidente da República, como força motriz na condução do Estado nos regimes presidencialistas, compete à chefia da administração pública federal o planejamento e a execução de políticas públicas de âmbito nacional, visando à atenuação dos efeitos sociais e econômicos da pandemia. 
    No exercício de suas atribuições, ao Presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade, podendo, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquelas que entender como as melhores para o interesse público no âmbito da saúde, da assistência e da economia. A AGU, inclusive, trouxe aos autos uma série de medidas administrativas implementadas e planejadas no campo social e econômico e normativas (edição de medidas provisórias e decretos) pelo Presidente da República e pelos órgãos da administração pública federal no sentido de prevenir e combater a pandemia. 
    Tal como afirmei em juízo de cognição inicial, mostram-se incabíveis os pedidos formulados pelo Conselho Federal da OAB que supõe a possibilidade de o Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do Poder Executivo, para determinar ao Presidente da República a realização de medidas administrativas específicas. 
    Ressalte-se, entretanto, que o caráter discricionário das medidas realizadas pelo Presidente da República, bem como de suas eventuais omissões, é passível de controle jurisdicional, pois está vinculado ao império constitucional, exigindo a obediência das autoridades ao Direito, e, em especial, ao respeito e efetividade aos direitos fundamentais. 
    Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias. 
    Assim, a temática relativa à possibilidade de interferência do Poder Judiciário em políticas públicas de combate à pandemia de Covid-19 foi, sim, objeto de discussão no paradigma apontado, demonstrada, portanto, a aderência temática, requisito necessário ao cabimento da Reclamação. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, CASSANDO O ATO RECLAMADO proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, nos autos da Ação Civil Pública 0800487-05.2021.8.20.5001, que alterou o prazo de intervalo entre as fases, mantendo-se, integralmente, o Plano de Retomada Gradual das Atividades da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente